Tribunal: TJMT
Processo: 1038108-61.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038108-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO COSTA PIRES - CPF: 974.191.091-68 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0027-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR LEGÍTIMA. SÚMULA 29 DA TURMA RECURSAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Recurso Inominado interposto pelo consumidor buscando a majoração do valor da indenização por danos morais, arbitrada em R$ 3.000,00, decorrente de inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à compatibilidade do quantum indenizatório com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo específico.

4. No entanto, a existência de anotação posterior legítima, já reconhecida em outras demandas, deve ser considerada na fixação do quantum indenizatório, conforme inteligência da Súmula 29 da Turma Recursal.

5. O valor fixado na sentença observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar os danos sofridos e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

IV. Dispositivo

6. Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6.º da Lei n.º 9.099/95, julgo procedente os pedidos formulados na inicial, para
declarar a inexistência do débito discutido nos autos
e condenando a empresa reclamada na obrigação de fazer a exclusão do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR e congêneres) no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação da presente decisum, bem como
condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais),
cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data da disponibilização).”

O Promovente pretende a majoração do
quantum
indenizatório, sob o argumento de que o valor arbitrado não é compatível aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico da medida.

No caso, a parte Autora aduz em sua exordial a inexistência de relação jurídica, não reconhecendo o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de
R$ 107,63

(cento e sete reais e sessenta e três centavos).

Como é cediço,
a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido
(in re ipsa),
ou seja, independe de comprovação específica do prejuízo, bastando a demonstração do fato.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . INEXISTÊNCIA DE PROVA A SUSTENTAR O VÍNCULO. AUSÊNCIA DE FRUIÇÃO E DE PAGAMENTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC) .
2. Ausente a prova a evidenciar o vínculo jurídico, a inscrição dos dados nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dever de indenizar na modalidade
in re ipsa.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido .

(TR-MT - RECURSO INOMINADO: 1011726-84.2022.8.11 .0006, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/12/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 07/12/2023) (Grifei)

No entanto, compulsando os autos, verifico que o extrato juntado à inicial demonstra a existência de
: uma negativação preexistente,
inscrita por Matos Comércio de Perfumes e Cosméticos Ltda., no valor de R$ 214,42
;

uma negativação posterior,
inscrita por Nu Financeira S/A, no valor de R$ 74,66.

A parte recorrente sustenta que
“todas as empresas inclusas no extrato do SPC/SERASA aqui apresentado, estão sendo contatadas pelas mesmas medidas judiciais, pelo mesmo motivo que ensejou essa demanda, o que afasta a aplicação da súmula 385 do STJ”.

Contudo, da análise dos processos mencionados
(N.U: 1038104-24.2024.8.11.0001 e N.U: 1071034-95.2024.8.11.0001),
observa-se que ambas as ações foram julgadas improcedentes, tendo sido demonstrada a existência da relação jurídica e a origem legítima dos débitos discutidos.

Assim, embora não seja aplicável a Súmula 385 do STJ ao caso concreto, uma vez que somente o autor interpôs recurso, o que impede a
reformatio in pejus,

a existência de uma inscrição posterior legítima deve ser considerada na fixação do valor indenizatório.

Aliás, nesse sentido é a Súmula 29 desta Turma Recursal:
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.

Não sem propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – DANO MORAL – CONFIGURADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Parte recorrente que não se desincumbiu do ônus da prova a ela dirigido, passando ao largo de comprovar nos autos a existência da relação jurídica e, consequentemente do débito por ela atribuído à parte recorrida.

Ato ilícito que se configura diante da inscrição indevida dos dados da parte recorrida em cadastros de proteção ao crédito.

Dano moral que se caracteriza na modalidade in re ipsa.

Inteligência da Súmula nº 22 da TRU/TJMT.

Quantificação da reparação por dano moral que merece reforma para o fim de reduzir a padrões proporcionais e razoáveis,
dada a existência de outra anotação posterior àquela que se constitui como objeto da demanda.

Inteligência a Súmula nº 29 da TRU/TJMT.

Sentença que merece parcial reforma tão só para reduzir a indenização por danos morais.

Recurso parcialmente provido.

(TR-MT - RECURSO INOMINADO: 1014153-29.2023.8.11.0003, Relator: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 22/04/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 26/04/2024). (Grifei)

Dessa forma, considerando os parâmetros jurisprudenciais desta Turma Recursal e as particularidades do caso concreto, o valor fixado na sentença recorrida –
R$ 3.000,00 (três mil reais)
– revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando majoração.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ainda, Por se tratar de matéria de ordem pública,
RETIFICO
, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para
determinar
que a indenização em deverá ser:

a)

Atualizada monetariamente a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil; e

b)

Acrescida de juros, a contar do evento danoso, pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Condeno a Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025